Tribunal: TJES
Processo: 5000881-41.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000881-41.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO MANOEL FERNANDES
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. P
RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. R
ELATÓRIO

O Recorrido ajuizou a presente demanda narrando estar sofrendo descontos em seus vencimentos por empréstimo considerado nulo ante a ausência de assinatura válida, requerendo, assim, o pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

Em sede de sentença:
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos do Autor, para: a)
DECLARAR A INEXISTÊNCIA
do contrato de empréstimo pessoal entre as partes; b)
CONDENAR
o Requerido a restituir ao Autor em dobro as parcelas indevidamente cobradas, com incidência de juros de mora e correção monetária desde a data de cada desconto; c)
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação. Por conseguinte, declarou extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que os Recorrentes almejam que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, os documentos apresentados pelo Recorrente não asseguram a legitimidade das cobranças feitas no benefício previdenciário do Autor.

O dano imaterial decorre das reiteradas condutas abusivas praticadas contra o Recorrido, seja pelos descontos indevidos, seja pela atitude desprezível da Recorrente em enriquecer-se ilicitamente.

Comprovado nos autos a reiteração dos atos abusivos da Recorrente, com descontos reiterados, conclui-se que houve dano moral que deve ser indenizado, já que esse desfalque patrimonial não autorizado se mostra além do mero aborrecimento, sobretudo porque incidiu sobre verba alimentar, decorrente de benefício previdenciário.

Considerando que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em termos razoáveis, impedindo o enriquecimento ilícito da vítima, para apenas lhe trazer conforto, a ponto de coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, entendo como razoável e proporcional a quantia fixada.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)